Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado.
Se as penas, unificadas, ultrapassam quatro anos e é reincidente o apenado, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP). Não há bis in idem em se considerar a reincidência, que é condição pessoal do apenado. Agravo não provido.